Tribunal: TJMT
Processo: 1010636-62.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010636-62.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), JESSIKA SANABRIA DE OLIVEIRA - CNPJ: 43.250.214/0001-29 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JESSIKA SANABRIA DE OLIVEIRA - CPF: 018.693.861-67 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação manejado em face de sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória. O recurso de apelação não foi conhecido por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se a decisão que indeferiu a justiça gratuita à recorrente foi correta diante da ausência de comprovação da hipossuficiência;

(
ii
) estabelecer se é possível afastar a deserção e reabrir o prazo para recolhimento do preparo recursal diante da alegação de dificuldades da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada quando ausentes elementos que comprovem a insuficiência econômica ou quando a parte não atende à determinação judicial de apresentar documentação idônea.

A parte foi regularmente intimada, por meio de seu advogado, para comprovar a hipossuficiência, mas permaneceu inerte, configurando falta de diligência processual.

A exigência de documentos comprobatórios da situação financeira não viola o direito de acesso à justiça, mas garante isonomia e paridade de armas no processo.

Indeferida a gratuidade e não recolhido o preparo no prazo legal, opera-se a deserção do recurso de apelação, requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

O pedido de reabertura de prazo não encontra amparo legal, pois não houve qualquer erro ou obstáculo judicial que justificasse a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental idônea.

Indeferida a justiça gratuita e não recolhido o preparo recursal no prazo legal, configura-se a deserção da apelação.

O prazo para recolhimento do preparo não pode ser reaberto quando a inércia da parte decorre de sua própria conduta processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º, 1007, §2º e §4º, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.05.2025, DJE 31.05.2025; TJMT, N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025; TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 09.04.2025, DJE 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N.

1010636-62.2024.8.11.0041

JESSIKA SANABRIA DE OLIVEIRA X COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por JESSIKA SANABRIA DE OLIVEIRA, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ela interposto, em face da sentença proferida nos autos da ação monitória, movida p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Em suas razões recursais (
id
312229893),
a
lega que a declaração de hipossuficiência apresentada gera presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

Argumenta que não foi intimada pessoalmente, mas sim seu advogado, e teve dificuldades de juntar os documentos exigidos no prazo estipulado
.

Sustenta que a exigência de documentos não pode ser usada como instrumento de obstáculo ao acesso à jurisdição, principalmente quando há uma declaração válida nos autos e nenhum indício de má-fé ou falsidade.

Pondera que a decisão agravada adota um rigor processual excessivo, privilegiando o formalismo em detrimento da função social do processo
.

Afirma que o CPC/2015 trouxe um novo paradigma, priorizando a efetividade da jurisdição e o julgamento de mérito

e que a decisão, ao não conhecer do recurso por ausência de preparo, mesmo diante de pedido reiterado de gratuidade, desconsiderou os objetivos fundamentais do processo.

Requer, ao final,
o provimento do recurso e,
caso mantida a negativa de gratuidade, que seja reaberto o prazo para recolhimento do preparo, nos termos do art. 1007, § 4º do CPC; e a apreciação do mérito do recurso de apelação interposto

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
318589367
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Submeto à apreciação deste Colendo Órgão Colegiado o presente Agravo Interno interposto por JESSIKA SANABRIA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto, em virtude da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a monitória para constituir a prova escrita que instruiu a inicial em título executivo judicial.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da correção da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora agravante, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A questão preliminar que se impõe examinar diz respeito ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça pleiteado pela agravante em sede de apelação.

O instituto da gratuidade da justiça, enquanto manifestação do princípio constitucional do acesso à justiça, visa garantir que a insuficiência de recursos não constitua óbice intransponível ao exercício do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário.

No ordenamento jurídico pátrio, a concessão da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Embora exista presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, tal presunção pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em apreço, constata-se que a agravante, ao interpor o recurso de apelação, formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Diante da insuficiência dos elementos inicialmente apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, este Relator, em observância ao contraditório e à ampla defesa, determinou a intimação da parte apelante para que comprovasse, de modo
inequívoco, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, mediante a juntada de documentação idônea.

Conforme se depreende dos autos, a parte agravante, devidamente intimada, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para a comprovação de sua alegada insuficiência de recursos, o que inviabilizou o acolhimento de sua pretensão quanto à concessão do benefício pleiteado.

Posteriormente, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a agravante peticionou pugnando pela reconsideração da decisão e, subsidiariamente, pela concessão de prazo adicional para a juntada de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos apresentados, este Relator indeferiu o pedido de reconsideração, bem como o pedido subsidiário de concessão de prazo adicional, determinando a intimação da requerente para, no prazo legal, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A parte agravante foi devidamente intimada da decisão, tendo o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo se encerrado sem que houvesse a comprovação do pagamento, o que ensejou o não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

A agravante sustenta, em síntese, que a declaração de hipossuficiência apresentada gera presunção relativa de veracidade, a qual somente poderia ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não teria ocorrido nos autos.

Argumenta, ainda, que não foi intimada pessoalmente, mas sim seu advogado, e que teve dificuldades de juntar os documentos exigidos no prazo estipulado, o que justificaria a reconsideração da decisão.

Aduz que a exigência de documentos como extratos bancários e declarações de imposto de renda não pode ser usada como instrumento de obstáculo ao acesso à jurisdição, principalmente quando há uma declaração válida nos autos e nenhum indício de má-fé ou falsidade.

Por fim, alega que a decisão agravada adota um rigor processual excessivo, privilegiando o formalismo em detrimento da função social do processo, em um contexto de evidente vulnerabilidade da parte.

Após detida análise dos argumentos apresentados pela agravante, entendo que não merecem acolhimento.

Com efeito, embora a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte gere presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando existirem nos
autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, ou quando o julgador determinar a comprovação da insuficiência de recursos e a parte não atender à determinação.

No caso em tela, diante da insuficiência dos elementos inicialmente apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, este Relator determinou a intimação da parte apelante para que comprovasse, de modo inequívoco, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, mediante a juntada de documentação idônea.

A parte agravante, devidamente intimada, não apresentou qualquer manifestação acerca da determinação para comprovação da hipossuficiência financeira, o que inviabilizou o acolhimento de sua pretensão quanto à concessão do benefício pleiteado.

Quanto à alegação de que não foi intimada pessoalmente, mas sim seu advogado, cumpre ressaltar que, nos termos do ordenamento processual civil vigente, as intimações são realizadas, em regra, na pessoa do advogado constituído pela parte, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado.

No que concerne à suposta dificuldade de juntar os documentos exigidos no prazo estipulado, observa-se que a parte agravante não apresentou qualquer justificativa plausível durante o transcurso do prazo que lhe foi concedido, vindo a fazê-lo apenas após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o que denota falta de diligência processual.

Ademais, a exigência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica não configura obstáculo ao acesso à jurisdição, mas sim medida necessária para evitar a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça, em observância ao princípio da paridade de armas e da isonomia processual.

Por fim, quanto à alegação de rigor processual excessivo, cumpre ressaltar que a observância das normas processuais não configura formalismo exacerbado, mas sim garantia de segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais.

No caso em apreço, foram observados todos os princípios constitucionais e processuais aplicáveis, notadamente o contraditório e a ampla defesa, tendo sido concedida à parte agravante ampla oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, o que não foi feito no momento oportuno.

Superada a questão relativa ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, passa-se à análise da deserção do recurso de apelação interposto pela ora agravante.

O preparo, como é cediço na doutrina processualística, constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência, ressalvadas as hipóteses legais de
dispensa ou diferimento, acarreta a preclusão consumativa do direito de recorrer, fenômeno jurídico conhecido como deserção.

No caso em apreço, indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante e determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, a parte quedou-se inerte, não cumprindo a determinação judicial no prazo assinalado.

Diante disso, impõe-se reconhecer a deserção do recurso de apelação interposto, uma vez que não foi efetuado o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Ressalte-se que a parte agravante teve ampla oportunidade para comprovar sua alegada hipossuficiência econômica e, posteriormente, para efetuar o recolhimento do preparo recursal, não o fazendo por razões que lhe são imputáveis, o que atrai a incidência da deserção como consequência processual de sua inércia.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de reabertura do prazo para recolhimento do preparo, nos termos do ordenamento processual civil vigente, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, a reabertura do prazo para recolhimento do preparo somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não é o caso dos autos.

No caso em tela, a parte agravante foi devidamente intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, não o fazendo por razões que lhe são imputáveis, o que atrai a incidência da deserção como consequência processual de sua inércia.

Ademais, não se vislumbra qualquer erro ou obstáculo judicial que justifique a reabertura do prazo para recolhimento do preparo, razão pela qual o pedido subsidiário também não merece acolhimento.

Ante o exposto, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões anteriormente exaradas na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE
MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a seu flagrante deserção. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe. (N.U 1007837-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeição da preliminar suscitada nas contrarrazões, de ausência de dialeticidade, por estarem devidamente enfrentados os fundamentos da decisão agravada. 4. Reconhecimento da possibilidade de decisão monocrática nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar jurisprudência dominante. 5. Inexistência de cerceamento de defesa ou afronta a princípios constitucionais, pois houve intimação para complementação do preparo, não atendida pela parte. 6. Manutenção da decisão agravada que declarou a deserção do recurso de apelação, por ausência de recolhimento das custas no prazo legal, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É cabível o não conhecimento de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 1.007, §2º, e 101, §2º, do CPC, quando, indeferido o pedido de justiça gratuita, a parte é regularmente intimada a recolher o preparo e não o faz no prazo legal.” (...) (N.U 1009171-23.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação. Indeferimento da justiça gratuita. Parcelamento do preparo recursal. Inércia da parte quanto ao recolhimento da primeira parcela. Deserção configurada. Preclusão. Recurso NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
.
1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, cujo parcelamento havia sido autorizado após indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a deserção da apelação em razão das alegações de dificuldades financeiras do agravante e, eventualmente, reabrir o prazo para o recolhimento da primeira parcela do preparo. III. Razões de decidir 3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido com base na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica da empresa agravante, sendo autorizado, em contrapartida, o parcelamento do preparo em seis vezes, conforme a legislação processual e norma interna do TJMT. 4. A parte agravante permaneceu inerte quanto ao recolhimento da primeira parcela no prazo de cinco dias, ocasionando a preclusão e a caracterização da deserção da apelação. 5. A alegação genérica de dificuldades financeiras, sem prova documental concreta, não é suficiente para justificar a reabertura de prazo já encerrado por decurso de prazo legal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal, mesmo após deferido o parcelamento, acarreta a deserção da apelação. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras não supre a ausência de prova idônea da hipossuficiência econômica, tampouco autoriza a reabertura de prazo precluso.” Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, §6º; 1.007, §2º. (N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 14/04/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025